Tribunal: TJSP
Processo: 1526725-49.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Atipicidade material da conduta. Princípio da insignificância. Pedido subsidiário de fixação do regime inicial aberto.

1. Condenação adequada. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas declarações do representante da empresa-vítima e pelos depoimentos dos policiais militares. Credibilidade que não foi afetada diante da

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Atipicidade material da conduta. Princípio da insignificância. Pedido subsidiário de fixação do regime inicial aberto.

1. Condenação adequada. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas declarações do representante da empresa-vítima e pelos depoimentos dos policiais militares. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Proprietário da empresa-vítima que deteve o acusado em poder de duas lâmpadas objeto da subtração. Policiais militares que compareceram ao local e encaminharam o réu ao distrito policial. Negativas do acusado que na~o se sustentam diante do contexto probatório produzido.
3. Reconhecimento do princípio da insignificância. Bens subtraídos avaliados em aproximadamente R$ 180,00. Superação do patamar de 10% do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo incompatível com o reconhecimento do crime de bagatela. Precedentes. Réu que registra condenação anterior pelo crime de roubo. Registros que são incompatíveis com a insignificância. Tentativa devidamente reconhecida. Interrupção do iter criminis em seu estágio final.
4. Dosimetria. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Reincidência reconhecida, com aumento em 1/6. Tentativa que enseja a redução da pena em 1/3.
5. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso desprovido.